Tribunal: STM
Processo: 7000106-49.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000106-49.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUCAS VERAS DE MORAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:55:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad8ef9f8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000106-49.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: LUCAS VERAS DE MORAIS, Soldado da Aeronáutica.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS
FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO
MATERIAL DO DELITO. DOLO.
1. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que
apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com
a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de
aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de formação.
2. Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou do dolo
específico quando os documentos sabidamente falsos foram efetivamente
apresentados à Administração Militar.
.Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Soldado da Aeronáutica LUCAS
VERAS DE MORAIS, inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM,
que, por unanimidade, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311
(uso de documento falso), ambos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 88 a 90 do processo relacionado
originário).
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 17 de maio de 2019 e recebida no dia 23 subsequente
(evento 1 do processo relacionado originário), descreve que:
"Consta dos autos que o S1 SAD LUCAS VERAS DE MORAIS, militar do efetivo da Guarnição de
Aeronáutica de Belém, participou do Processo Seletivo para o Curso de Especialização de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:55:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad8ef9f8
Soldados do ano de 2017 (CESD/2017).
No dia 6 de setembro de 2017, durante o CESD/2017, o S1 SAD LUCAS VERAS DE MORAIS
apresentou perante a Comissão de Seleção de Soldados (CSS) Certificado de Conclusão de
Ensino Médio e Histórico Escolar supostamente expedidos pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Prof. Joaquim Viana, nos quais consta como data de conclusão o ano de
2013 (IPM 15-78.2018 - Evento 1 - Documento 32 - fls. 270/272).
O certificado foi admitido pela CSS, computando-se a pontuação relativa ao nível de
escolaridade, conforme registrado no item V (nível médio completo) da Ficha de Seleção de
Soldado de Segunda-Classe (S2) - FSSD2 (IPM 15-78.2018 - Evento 1 - Documento 38 - fl.
298/299).
A CSS 2017 tomou ciência através de denúncia anônima, no dia 2 de novembro de 2017, que
alguns candidatos apresentaram cópias dos certificados de escolaridade falsos para
aumentarem as suas pontuações nos processos seletivos (IPM 15-78.2018 - Evento 1 -
Documento 14 - fl. 3).
Instada a se manifestar sobre a regularidade do certificado de conclusão de curso atribuído a
LUCAS VERAS DE MORAIS, a instituição de ensino classificou o documento como ilegal, de
acordo com o Ofício nº 020/2018 da E.E.E.F.M. PROF. JOAQUIM VIANA, assinado por seu Vice-
Diretor o Sr. Jefrey Domingos Belém (IPM 15-78.2018 - Evento 1 - Documento 5 - fls. 24/25).
Ouvido no curso do inquérito policial militar, o então indiciado LUCAS VERAS DE MORAIS
confessou a aquisição do certificado por R$ 800,00 (oitocentos reais). Em verdade, possui
ensino médio incompleto na Escola Estadual Agostinho Monteiro (IPM 15-78.2018 - Evento 1 -
Documento 8 - fl. 47).
A falsidade do documento foi atestada, ainda, em Relatório de Análise Documental realizado
pela autoridade de polícia judiciária militar (IPM 15-78.2018 - Evento 12 - Documentos 1/6).
Assim agindo, LUCAS VERAS DE MORAIS incorreu no delito de uso de documento público falso
(artigo 315, c/ artigo 312, do Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e
voluntária, apresentou perante a Administração Militar certificado de conclusão de ensino
médio falso, em nome de escola da rede estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para
o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017. (...).".
Nascido em 21 de setembro de 1994, o Réu era maior à época dos fatos (evento 10 do processo relacionado
originário).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Ofício nº 3/CSS/266, de 5 de março de 2018, por meio do qual o Presidente da Comissão
de Seleção de Soldados do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica
de Belém solicitou à Direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof.
Joaquim Viana a verificação da autenticidade do Certificado entregue pelo Acusado (evento
1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM5 - fl. 18);
2) Ofício nº 020/2018, de 14 de março de 2018, por meio do qual o Vice-Diretor da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Joaquim Viana afirmou não constar na base
de dados o nome do Acusado como aluno ou ex-aluno daquele estabelecimento de ensino
(evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM5 - fl. 19);
3) Termo de Inquirição do ora Apelante na fase do IPM (evento 1 do Processo nº 15-
78.2018.7.08.0008 - IPM8 - fls. 17/18);
4) Cópia autenticada do Certificado e do Histórico Escolar apresentados pelo Acusado à
Administração Militar (evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM23 - fls. 6/9);
5) Termo de Apreensão do Certificado e do Histórico Escolar objetos do delito ora em tela,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:55:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad8ef9f8
datado de 18 de maio de 2018 (evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM32, fl.
7/11);
6) Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe, em que consta a atribuição, ao
Acusado, de pontuação devida a quem possui ensino médio completo (evento 1 do
Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM38, fls. 5/6);
7) Instrução Reguladora do Quadro de Soldados, que estabelece as diretrizes referentes à
seleção de conscritos para o Curso de Formação de Soldados, à realização desse Curso e à
inclusão de Soldados de Segunda-Classe no Quadro de Soldados (evento 1 do Processo nº
15-78.2018.7.08.0008 - IPM43 e IPM44);
8) cópia do Boletim Interno em que consta a informação de que o Acusado concluiu, com
aproveitamento, o Curso de Especialização de Soldados - CESD/2017 (evento 1 do Processo
nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM44 - fl. 10);
9) Relatório do IPM (evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM46 a IPM 48);
10) Solução do IPM (evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM4SOL50);
11) Documentos originais (Certificado e Histórico Escolar) apresentados pelo Acusado à
Administração Militar (evento 12 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - DILIGENCIAS2, fls.
9/14);
12) Relatório de Análise Documental referente ao Certificado e ao Histórico Escolar
apresentados pelo Acusado (evento 12 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 -
DILIGENCIAS5, fls. 5/8 e DILIGENCIAS6, fl. 6).
O Réu foi devidamente citado em 10 de junho de 2019 (eventos 9 e 10 do processo relacionado originário).
Em Sessão de 9 de setembro de 2019, foi ouvida a testemunha arrolada pelo MPM, Capitão da Reserva
Remunerada ADILSON CONSTANTINO DE OLIVEIRA, e o Acusado foi qualificado e interrogado, ocasião em que
confessou os fatos narrados na Denúncia, ressaltando seu desconhecimento quanto à ilicitude de sua conduta
(evento 41 do processo relacionado - VIDEO1 e VIDEO2).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 42 do processo relacionado).
Em suas Alegações Escritas, o MPM discorreu sobre as provas documental, pericial e testemunhal e sobre a
confissão para, ao final, pleitear a condenação do Acusado como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do CPM
(evento 45 do processo relacionado originário).
A DPU, por sua vez, suscitou preliminar de nulidade do processo, por entender que o Conselho Permanente de
Justiça não preenche o pressuposto da jurisdição válida, tendo em vista que nem todos os seus membros
contam com as garantias constitucionais conferidas aos magistrados. No mérito, pleiteou a absolvição do
Acusado. Nesse sentido, sustentou não haver prova de que o Acusado apresentou o documento falso à
Administração Militar. Ademais, alegou a ausência de dolo e afirmou que o Acusado atuou em erro, nos termos
do art. 36 do CPM, tendo sido vítima da má-fé alheia. Por fim, pontuou que "a eventual imposição de pena não
teria nenhuma função a ser cumprida, nem retributiva nem preventiva" (evento 48 do processo relacionado
originário).
Em Sessão de 16 de dezembro de 2019, o MPM, reiterando os termos da Denúncia e de suas Alegações
Escritas, pleiteou a condenação do Acusado como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do CPM. A Defesa, por seu
turno, afirmou que uma notícia anônima não poderia ter fundamentado a instauração de um IPM e sustentou
que o Acusado apresentou à Administração Militar uma cópia não autenticada, que não pode ser considerada
"documento" para fins de falsidade (evento 90 do processo relacionado originário).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM,
por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade processual e, no mérito, julgou procedente a
Denúncia para condenar o Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art.
311 (uso de documento falso), ambos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:55:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad8ef9f8
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 88 a 90 do processo relacionado
originário).
O MPM, devidamente intimado, nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em julgado para o referido
Órgão (eventos 91, 93 e 97 do processo relacionado originário).
A DPU, por sua vez, intimada em 19 de dezembro de 2019, interpôs tempestivo Recurso de Apelação na
mesma data (eventos 92, 95 e 96 do processo relacionado originário).
Em Razões de Recurso (evento 1 - 1-RAZAPELA), a Defensoria Pública da União pleiteia a absolvição do
Acusado, por ausência de dolo. Nesse sentido, sustenta que o Réu foi mantido em erro (nos termos do art. 36
do CPM), tendo em vista a ausência de conhecimento prévio da falsidade do documento que lhe foi oferecido.
Argumenta que ele desconhecia a ilegalidade de se comprar o certificado em questão.
Ademais, a DPU afirma que, "na situação sub examine, quando teria se consumado o delito, foi apresentada
uma fotocópia do certificado e do histórico, não os documentos originais" e que a própria Denúncia menciona a
apresentação de cópias. Alega que:
"(...) cópias não autenticadas não podem ser objeto material do delito do art. 311 do CPM -
sendo possível que de fato não tenha havido falsificação, mas mera adulteração de cópia, fato
atípico para o direito penal. Consequentemente, não sendo um documento falsificado a ser
apresentado, não há que se falar em ocorrência do delito do art. 315 do CPM".
Em Contrarrazões ao Apelo, o MPM sustenta que o Réu tinha ciência da falsidade do documento, tendo em
vista ter confessado que o comprou de uma pessoa supostamente indicada por um ambulante. Além disso,
alega que ele sabia ou tinha condições de saber sobre a ilicitude de sua conduta. Por fim, a Acusação afirma
que, diferentemente do que sustenta a DPU, o Acusado apresentou o documento original e não meramente a
cópia, sendo que esse documento original - que consta dos autos do IPM - teve sua falsidade atestada em
exame pericial (evento 1 - 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 28 de fevereiro de 2020, da lavra do Vice-Procurador-
Geral, Dr. ROBERTO COUTINHO, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação, para
que a Sentença condenatória seja mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 6).
A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria, em relação ao Acusado (evento 4).
É o Relatório

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Soldado da Aeronáutica LUCAS
VERAS DE MORAIS, inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM,
que, por unanimidade, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311
(uso de documento falso), ambos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 88 a 90 do processo relacionado
originário).
Em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União pleiteia a absolvição, por ausência de dolo, tendo em
vista o desconhecimento, pelo Acusado, da falsidade do documento, bem como da ilegalidade de se comprar o
certificado em questão. Ademais, a Defesa sustenta que o Réu entregou à Administração Militar somente a
cópia do referido documento, que não é passível de ser objeto material do crime de falso (evento 1 - 1-
RAZAPELA).
Consoante se observa nos autos, no dia 6 de setembro de 2017, durante o Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD/2017), o Soldado LUCAS VERAS DE MORAIS - militar do
efetivo da Guarnição de Aeronáutica de Belém/PA - apresentou, perante a Comissão de Seleção de Soldados,
Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar supostamente expedidos pela Escola Estadual de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:55:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad8ef9f8
Ensino Fundamental e Médio Prof. Joaquim Viana.
Tendo em vista a notícia anônima de que alguns candidatos teriam apresentado documentos falsos a fim de
aumentarem suas pontuações no referido Processo Seletivo, o Presidente da Comissão de Seleção instou a
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Joaquim Viana a se manifestar sobre a regularidade do
documento apresentado pelo ora Acusado (evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM5 - fl. 18).
Em resposta, o Vice-Diretor, por meio do Ofício nº 020/2018, de 14 de março de 2018, negou que o nome do
Réu constasse na base de dados como aluno ou ex-aluno daquele estabelecimento de ensino (evento 1 do
Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM5 - fl. 19).
Some-se a isso que consta nos autos Relatório de Análise Documental em que se aponta a falsidade do
Certificado e do Histórico Escolar apresentados pelo Acusado (evento 12 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008
- DILIGENCIAS5, fls. 5/8 e DILIGENCIAS6, fl. 6).
Ao ser ouvido em Juízo, o Réu confirmou que a Acusação é verdadeira. Disse que, quando foi movimentado
para o SERIPA, sabia que lá a escala seria apertada e que não haveria tempo para estudar. Então achou que
poderia comprar o certificado; afinal, falaram-lhe que não haveria problema nenhum nisso. O interrogando
confessou que fez a compra da documentação pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e que depois a usou
perante a banca examinadora. Acreditava que seu ensino médio teria sido concluído por meio dessa compra.
Afirmou que comprou a documentação de um civil chamado DIEGO, desconhecendo seu sobrenome, tendo
conseguido o contato desse civil por meio de um vendedor ambulante. Disse que chegou a realizar o Curso de
Especialização de Soldados antes de concluir o ensino médio. Afirmou que, assim que soube que o documento
era falso, tentou entrar em contato com o DIEGO, mas não conseguiu. Então, passou a estudar e concluiu o
ensino médio pelo ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).
Reconheceu que não foi aluno da Escola que consta no documento. Ressaltou que não sabia que era crime ter
comprado o certificado e que hoje se arrepende de ter feito isso (evento 41 do processo relacionado - VIDEO1 e
VIDEO2).
Portanto, dúvidas não há de que o Acusado realmente nunca foi aluno da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Prof. Joaquim Viana e que, à época do Processo Seletivo para o Curso de Especialização
de Soldados de que participou, ele ainda não havia concluído o ensino médio. Assim, o Certificado e o
Histórico Escolar constantes nos autos (evento 12 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - DILIGENCIAS2,
fls. 9/14) são, indubitavelmente, falsos.
Não obstante, a Defesa alega que, quando de sua inscrição no supracitado Processo Seletivo, o Acusado não
apresentou o Certificado e o Histórico originais, mas, sim, cópias, que não podem ser objeto material do crime
de falso.
Ocorre que a ICA (Instrução do Comando da Aeronáutica) nº 39-22, Instrução Reguladora do Quadro de
Soldados, que estabelece as diretrizes referentes à seleção de conscritos para o Curso de Formação de
Soldados, afirma, em seu item 2.8.3.2, que a comprovação dos requisitos necessários à matrícula se dá
mediante a apresentação de documentos originais e a entrega das respectivas cópias.
Portanto, para lograr o aumento de sua pontuação no referido Processo Seletivo, o Acusado realmente não
entregou o Certificado e o Histórico Escolar originais, mas os apresentou quando da entrega das cópias. A
Comissão competente reteve as cópias e devolveu os originais ao Réu. Posteriormente, no curso do IPM, ele
entregou esses originais à autoridade de polícia judiciária militar, que os apreendeu e juntou aos autos (evento
1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM32, fl. 7/11; e evento 12 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 -
DILIGENCIAS2, fls. 9/14).
Ora, se os originais foram apresentados à Comissão de Seleção de Soldados, não há como se questionar a
presença do objeto material do crime de uso de documento falso. Ou seja, os falsos Certificado e Histórico
Escolar originais foram efetivamente utilizados pelo Acusado. E, pior - ainda que isso não seja necessário à
configuração do delito -, por meio desses documentos, o Réu logrou uma pontuação superior à que lhe era
devida no certame e, assim, preterindo outros candidatos, conseguiu ingressar no Curso de Especialização de
Soldados e concluí-lo (evento 1 do Processo nº 15-78.2018.7.08.0008 - IPM38, fls. 5/6, e IPM44, fl. 10).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:55:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad8ef9f8
Portanto, a conduta do Acusado está perfeitamente subsumida ao disposto no art. 315 do CPM.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando pleiteia a absolvição do Acusado com fulcro na ausência de dolo.
De fato, é cristalino que, se o Réu não concluiu o ensino médio e nunca foi aluno da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Prof. Joaquim Viana (fatos que já foram devidamente comprovados, inclusive por meio de
confissão), não poderia ter qualquer expectativa de que lhe fossem expedidos Certificado de Conclusão de
Ensino Médio e Histórico Escolar idôneos pelo referido estabelecimento de ensino.
Portanto, não há que se falar em ausência de conhecimento prévio da falsidade do documento que lhe foi
oferecido. Se algum erro houve, seja de fato ou de direito, era absolutamente inescusável, ou seja, evitável.
Afinal, um Soldado da Aeronáutica que logra concluir, com aproveitamento, o Curso de Especialização de
Soldados é dotado de, pelo menos, mediana inteligência a lhe dar condições de entender que, se não cursou
todo o ensino médio, eventual certificado de conclusão por ele comprado é patentemente falso e que,
portanto, seu uso é ilegal.
Ademais, se estava de boa-fé, por qual motivo buscaria adquirir de terceiro, e pagando significativa quantia,
por documentos que sabia que não lhe seriam expedidos por direito? E, quando recebeu os documentos,
sabendo nunca ter frequentado aulas naquele estabelecimento de ensino, continuou a acreditar na
fidedignidade dos documentos ou que seu uso era absolutamente lícito? Ora, pouco crível.
Rechaça-se, assim, a ocorrência de erro de direito (art. 35 do CPM), bem como de erro de fato (art. 36 do CPM).
Em realidade, ao ter consciência de que os documentos por ele utilizados para lograr aumentar sua pontuação
no supracitado Processo Seletivo não correspondiam à realidade, o Acusado deixou patente a configuração do
dolo, ou seja, a sua vontade livre e consciente de praticar o delito previsto no art. 315 do CPM.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
"USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CPM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
Graduado que faz uso de certificado de conclusão de curso civil visando sua habilitação à
matrícula no EAOF. A questão relacionada ao autor ou autores da falsificação ou da adulteração
não apresenta qualquer relevância jurídica em relação ao crime previsto no artigo 315 do CPM,
uma vez que tal particularidade não constitui elementar desse delito. O elemento subjetivo
relacionado à vontade do agente (dolo) consiste em saber, ou dever saber, que as
informações contidas no documento não retratam a verdade. O momento consumativo
se traduz no uso, de regra, mediante a entrega do documento na repartição militar. Recurso
ministerial provido. Decisão sem divergência." (STM. Apelação nº 4-80.2007.7.04.0004. Rel.
Min. Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/4/2009. Data de
Publicação: 19/5/2009) (Grifo nosso).
No presente caso, uma vez demonstrados os elementos subjetivo e objetivo do tipo, acertada se mostra a
condenação do Soldado LUCAS VERAS DE MORAIS como incurso no crime de uso de documento falso, nos
exatos termos contidos na Sentença de Primeiro Grau.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.